Tribunal: TJMT
Processo: 0039691-95.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039691-95.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des.
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MÁRCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), LUIZ EDUARDO MOREIRA COELHO - CPF: 010.857.158-09 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A CÂMARA, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, DE ACORDO COM O VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDO O RELATOR e a 4a VOGAL".( Participaram do julgamento deste feito: Exmo Sr Dr Alexandre Elias Filho - Relator, Exmo Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira - 1o vogal, Exmo Sr Des. Luiz Carlos da Costa - 2o Vogal, Exmo Sr Des Marcio Vidal - 3o Vogal e Exma Sra Desa Helena Maria Bezerra Ramos - 4a vogal)

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por
Itaú Unibanco

S/A
, reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon à instituição financeira.

Em síntese, aduz o apelante que a redução do valor da multa significa estimular a apelada a descumprir a lei e aumentar ainda mais seus estonteantes lucros, sendo que o valor da multa aplicada pelo Procon é ínfimo perto do poderio econômico da recorrida.

Sobreleva que “
a penalidade aplicada mediante autorização expressamente contida na legislação não se reveste das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco inserto na Constituição Federal
” (72775966, p. 06), uma vez que a multa consiste em sanção pelo cometimento de um ato ilícito.

Assim, requer seja provido o presente recurso para que seja restabelecida a multa aplicada administrativamente ou, ao menos, fixada em valor superior ao arbitrado pelo juízo
a quo
.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa.

Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (súmula 189 STJ).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço
do presente recurso de apelação.

Da detida análise do caderno processual, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal com vistas à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa representada pela CDA no 2011624, referente à multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon no processo administrativo no 0109-004.589-2, no valor de
R$ 18.666,66 (dezoito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
, em razão de vício na prestação de serviços.

A recorrida
Itaú Unibanco S/A
opôs embargos à execução fiscal aduzindo a ausência de infringência à norma do Código de Defesa do Consumidor, bem como impugnando a técnica utilizada para fixação do valor da multa, requerendo, ao fim, o cancelamento da inscrição da dívida ativa.

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos e determinou somente a redução da multa, fixando-a em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, contra o que se insurge o apelante, que em seu arrazoado destaca, sobretudo, o considerável poder econômico da instituição financeira.

O recurso merece parcial provimento.

Infere-se que, no procedimento administrativo que resultou na aplicação da multa,
Cláudia Luiza de Arruda
formulou reclamação em face de
Investcred Unibanco S/A
, pois
“não recebera a fatura para pagamento em sua residência em data anterior ao vencimento”
, recebendo-a posteriormente, o que ensejou cobrança de juros pelo atraso no pagamento.

Narra a consumidora que, após entrar em contato com a instituição financeira, foi orientada a pagar apenas o valor efetivamente devido e a ignorar a cobrança de juros
,
que seria desconsiderada,

todavia, essa orientação não foi implementada, sendo-lhe remetida fatura posterior no valor de
R$ 193,41 (cento e noventa e três reais e quarenta e um centavos)
referente apenas aos juros de mora e demais encargos.

Ao fim do procedimento administrativo, o Procon concluiu que
“a responsabilidade do fornecedor de comprovar a inexistência de vício na prestação do serviço é objetiva, sendo que dispõe o art. 14 do CDC, que somente não será responsabilizado o fornecedor de serviço conforme o parágrafo 3o (terceiro), que provar, tendo prestado o serviço, que o defeito na prestação não existe, sob pena do dever de indenizar pelo dano cometido, no caso em apreço, seria especificamente, a exclusão dos juros, conforme pretendido pela consumidora”
(id. 72772490, p. 02).

Concluiu-se que a cobrança indevida dos juros pelo fornecedor consubstanciou defeito no serviço e implicou dano e aborrecimento para a consumidora, o que seria de responsabilidade do fornecedor, conforme art. 14 do CDC.

Reconhecida a infração, o Procon impôs sanção pecuniária à reclamada, ora apelada, que partiu do patamar inicial de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), sendo diminuída em 1/3 (um terço) por ser o infrator primário, e posteriormente aumentada em 1/6 (um sexto), pois o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, deixou de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências, totalizando a multa de
R$ 18.666,66 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)
.

Ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, o juízo
a quo
assinalou a inobservância dos critérios legais a serem observados para a graduação da multa, notadamente a vantagem auferida, reputando exacerbada a penalidade quando comparada a esse vetor, pelo que entendeu por bem reduzir a multa ao valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

De fato, para a fixação da quantia da penalidade, devem ser levadas em consideração a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
capacidade econômica do infrator
, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
verbis
:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica

do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”. (destaquei)

Na presente hipótese, a multa superior a
R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)
não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que desconsidera a gravidade relativa da infração e o fato de que foi essa a primeira incursão do fornecedor na prática (primariedade atestada), bem como a pequena vantagem potencialmente auferida, dada a cobrança indevida de R$ 193,41 (cento e noventa e três reais e quarenta e um centavos), verificando-se que, em verdade, o valor aplicado pelo Procon se ajusta tão somente à condição econômica do fornecedor.

Releve-se, no ponto, que a recorrente sequer trouxe qualquer argumentação no sentido de demonstrar que a infração seria acentuadamente grave ou que a vantagem auferida foi considerável, limitando-se a assentar o
poderio econômico da recorrida e outros argumentos genéricos.

De outro lado, tem-se que a multa arbitrada pelo juízo
a quo
, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não atende ao caráter pedagógico da pena, que busca penalizar a empresa infratora justamente para que não repita o comportamento lesivo em relação a outros consumidores, máxime se considerado,
in casu
, o robusto poder econômico do fornecedor, a evidenciar que a sanção imposta pelo magistrado consubstancia valor módico.

Nesse contexto, em estrita observância aos critérios dispostos pelo Código Consumerista para graduação da multa, tem-se que, cotejando a gravidade relativa da infração e a acanhada vantagem auferida com a notória condição econômica da apelada, revela-se razoável e proporcional a multa em patamar intermediário, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em ordem a atender à finalidade da sanção prevista na lei consumerista.

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao presente recurso apenas para majorar a multa imposta à apelada, fixando-a no valor intermediário de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL) -
V O T O V E N C E D O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos julgo parcialmente procedente, com resolução de mérito, o pleito da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por Banco Investcred Unibanco S/A, em face da Fazenda Pública Estadual - MT, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do NCPC para reduzir valor da multa que originou a CDA n.o 2011624, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Dos pleitos formulados na exordial fora parcialmente acolhido sendo, portanto, ínfima a sucumbência do Embargado, hipótese em que se equipara a sua vitória. Diante disso como preleciona o artigo 86, do NCPC, condeno unicamente o Embargante no pagamento da verba honorária que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, § único, do NCPC.

Custas Processuais pagas na inicial.

Traslade-se cópia deste
decisum
para os autos da execução fiscal em apenso (código 714679), desapense os autos e arquive-se este feito, observando as formalidades devidas.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. [...]
(Id. 72775958, fls. 2 e Id. 72775975, fls. 2).

Embargos à execução fiscal opostos pelo
Itaú Unibanco S.A
com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processos Administrativo no 0109-004.589-2, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor.

Por sua vez, o Processo Administrativo no 0109-004.589-2, foi instaurado a partir do termo de reclamação da Consumidora Cláudia Luiza de Arruda, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

Realizada a audiência na data de 30 de novembro de 2009, não foi obtido acordo:

[...] Inconciliados.

[...]
Assim, sendo fica o fornecedor ciente de que poderá, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa escrita com documentos comprobatórios de suas alegações, caso o seu posicionamento seja contrário ao pretendido pelo consumidor, e, independente da apresentação de defesa formal, determino com fulcro no art. 55, parágrafo 4o, e ainda com amparo no art. 33 do Decreto no 2181/97, que a Reclamada apresente ao processo, no mesmo prazo, documento idôneo que comprove que não houve afirmação por parte da Reclamada que não havia a isenção da cobrança de juros, como afirmado pelo Reclamante, a amparar a cobrança efetuados, e em caso de não atendimento, ficará sujeita as penalidade cabíveis, no que já é previamente advertida
.

[...]

Após a juntada das alegações da Reclamada, ou na ausência desta, o processo será analisado, e caso reste comprovado lesão a direito do consumidor, fica advertida a Reclamada que poderá as penalidades previstas no CDC, em especial multa a que art. 56. [...]. (Id. 72772488, fls. 3/4).

Na data de 14 de dezembro de 2009, certificou-se que:

[...] A reclamante esteve presente neste órgão no dia 14/12/2009, para ver a manifestação da reclamada, e até a presente data a mesma não de manifestou. [...]. (Id. 72772489, fls. 6).

A empresa embargante foi notificada em 29 de abril de 2010 para que apresentasse defesa a decisão administrativa proferida, que fixou multa em razão do reconhecimento de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, bem como para que tomasse conhecimento do lançamento de seu nome no
Cadastro Municipal de Reclamação Fundamentada não Atendida
(Id’s. 72772489, fls. 10, 72772490 e 72772491, fls. 1).

Por conseguinte, diante da ausência de manifestação, os autos foram remetidos à Procuradoria Geral do Estado, para que “
a mesma promova a inscrição do débito em dívida ativa e subsequente cobrança executiva
” (Id. 72772491, fls. 7).

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo no 0109-004.589-2 está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelado e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restaram observados, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 334, IV, do Código de Processo Civil revogado, redação mantida no artigo 374, IV, do atual, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015
).

Portanto, cabia ao apelado comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de R$ 18.666,66: dezoito mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos, atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Desse modo, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Referente ao valor da multa aplicada de
R$ R$ 18.666,66: dezoito mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que o apelado não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Provido o recurso do Estado de Mato Grosso, as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados pelo autor, observado o disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em consequência, constata-se que os honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%) do valor da causa (R$ 35.460,53), o que corresponde a R$ 3.546,05: três mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinco centavos, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Peço vênia ao douto relator e acompanho o voto do 1o. Vogal, e acompanho a divergência, no sentido de dar provimento ao recurso.

EM 09 DE MARÇO DE 2021:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, O 1o. VOGAL VOTOU NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELO 2o. VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA A AMPLIAÇÃO DE QUÓRUM.

SESSÃO DE 28 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o. VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como visto nos votos precedentes, está, em mesa, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em virtude da sentença do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá que julgou, parcialmente, procedente o pedido, formulado nos Embargos à Execução Fiscal, opostos pelo Recorrido, para reduzir o valor da multa aplicada, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ids. 72775956, págs. 02/05, 72775957, págs. 01/04 e 72775958, págs. 01/02).

Consta dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, objetivando o recebimento do crédito, representado pela CDA n. 2011624, atinente à multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON –, no Processo Administrativo n. 0109-004-589-2, no valor de R$ R$ 18.666,66 (dezoito mil e seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos), em razão da má prestação de serviços.

O Itaú Unibanco S/A opôs a Ação de Embargos à Execução Fiscal, defendendo a ausência de violação à norma do Código de Defesa do Consumidor e impugnou a técnica utilizada para fixação do valor da multa, pleiteando, de consequência, o cancelamento da inscrição da dívida ativa.

O Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido, julgou-o procedente, em parte, tão somente para reduzir o valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

Posto isso, e pelo mais que consta dos autos
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, com resolução de mérito, o pleito da presente
Ação de Embargos à Execução Fiscal
proposta por
BANCO INVESTCRED

UNIBANCO S/A,
em face da
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT
, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para
reduzir valor da multa
que originou a
CDA n. 2011624
, fixando-a em
RS 5.000,00(cinco mil reais)
. (Sic).

Da referida sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando a legalidade do valor da multa aplicada, especialmente, porque se trata de instituição financeira com considerável poder econômico.

O Douto Relator, Dr. Alexandre Elias Filho proveu, em parte, o Recurso, para majorar o valor da multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais), fazendo constar do seu voto, na parte conclusiva, o seguinte:

Ante o exposto, dou
parcial provimento
ao presente recurso apenas para majorar a multa imposta à apelada, fixando-a no valor intermediário de R$ 10.000,00 (dez mil reais). (Sic).

Por seu turno o Primeiro Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, após o seu pedido de vista, divergiu do Relator, para prover o Apelo e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos, formulados nos Embargos à Execução Fiscal. Veja-se:

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos e condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no montante equivalente a dez por cento (10%) do valor da causa. (Sic).

Por fim, o Segundo Vogal, Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, acompanhou o digno Primeiro Vogal.

Por não haver unanimidade, houve a extensão do julgamento, com a minha convocação.

Sabe-se que os atos administrativos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor, de fato, não estão imunes ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios judiciais para averiguar a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhes sendo permitido adentrar o mérito administrativo.

Da análise do caderno processual, verifico que
Cláudia Luíza de Arruda apresentou uma reclamação ao PROCON-MT, em face da a instituição financeira Apelante, alegando que possui um cartão de crédito e que a Reclamada está cobrando, indevidamente, juros e encargos, no valor de R$ 193,41 (cento e noventa e três reais e quarenta e um centavos), já que o pagamento em atraso da fatura ocorreu pela falta de envio da fatura em seu endereço (id. 72772481, págs. 04/05).

O PROCON-MT instaurou o P
rocesso Administrativo n. 0109-004.589-2, foi designada a audiência, não houve acordo e foi oportunizada ao Reclamado, ora Recorrido, que apresentasse defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, com documentos comprobatórios de suas alegações, em especial de que não houve a afirmativa de que não teria a isenção da cobrança de juros (id. 72772488, págs. 03/04).

A empresa Reclamada deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão encartada nos autos (id. 72772489, pág. 07).

A autoridade administrativa proferiu a decisão, aplicando multa no valor de R$ 18.666,66 (dezoito mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) (ids. 72772489, pág. 10, 72772490, págs. 01/04 e 72772491, pág. 01).

Notificada para efetuar o pagamento da penalidade (id. 72772491, págs. 02 e 05), a Empresa manteve-se inerte (id. 72772491, pág. 06), o que motivou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para efetivar a inscrição do débito, na dívida ativa, e consequente cobrança (id. 72772491, pág. 07).

Vê-se, portanto, que
inexiste ilegalidade no Procedimento Administrativo n. 0109-004.589-2 que culminou com a aplicação da multa ao Recorrente, uma vez que teve direito ao contraditório e à ampla defesa, inclusive com a realização da audiência conciliatória, não havendo, portanto, nenhuma irregularidade que pudesse maculá-lo.

Ademais, noto que o
decisum
administrativo está devidamente fundamentado, apontando as razões que levaram a autoridade competente a aplicar a multa questionada pela instituição Apelada, nos Embargos à Execução Fiscal.

À luz do artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, a multa deve ser graduada de acordo com a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Nessa senda, tenho que o valor da multa aplicada ao Apelado não merece retificação, já que se trata de empresa de grande porte que sequer teve interesse em apresentar defesa escrita. Logo, o montante arbitrado pela autoridade administrativa atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Frise-se que a penalidade aplicada é suficiente para desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA– AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Dada a decisão administrativa fundamentada nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo consumidor, quanto as informações da instituição financeira, bem assim precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo da Recorrente com a sua condenação.

Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, na hipótese de que a autoridade municipal tenha fundamentado e justificado a aplicação da multa, considerando, inclusive, a condição de reincidente da parte reclamada e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
. (Ap 160783/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/02/2017, publicado no DJE 22/02/2017). (Destaquei).

Além disso, como bem salientado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, não compete ao Judiciário substituir a autoridade administrativa e decidir o mérito administrativo, determinando qual a sanção adequada, dentre as previstas em lei, sem que haja comprovação da ilegalidade do ato.

Dessarte, o Apelo deve ser provido, para reformar a sentença recorrida e, consequentemente, julgar improcedente o pedido, formulado na Ação de Embargos à Execução Fiscal, proposta pelo Itaú Unibanco S/A, condenando-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença impugnada, julgando improcedente o pedido, formulado nos Embargos à Execução Fiscal, opostos pelo Itaú Unibanco S/A, com sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relatora, Dr. Alexandre Elias Filho:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, julgando parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Itaú Unibanco S/A, reduziu o valor da multa aplicada pelo Procon à instituição financeira.

Em síntese, aduz o apelante que a redução do valor da multa significa estimular a apelada a descumprir a lei e aumentar ainda mais seus estonteantes lucros, sendo que o valor da multa aplicada pelo Procon é ínfimo perto do poderio econômico da recorrida.

Sobreleva que “a penalidade aplicada mediante autorização expressamente contida na legislação não se reveste das características de tributo, sendo inaplicável o conceito de confisco inserto na Constituição Federal” (72775966, p. 06), uma vez que a multa consiste em sanção pelo cometimento de um ato ilícito.

Assim, requer seja provido o presente recurso para que seja restabelecida a multa aplicada administrativamente ou, ao menos, fixada em valor superior ao arbitrado pelo juízo a quo.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa.

Dispensada a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça (súmula 189 STJ).

O Exmo. Relator, no mérito recursal,
deu parcial provimento
ao Recurso de Apelação, a fim de aumentar a multa, que havia sido minorada pelo Magistrado Singular, ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Os Exmos. Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Mário Roberto Kono de Oliveira, votaram no sentido de
dar provimento
ao Recurso, no intuito de reformar integralmente o ato sentencial, e restauraram a multa em seu montante originário, qual seja, R$ 18.666,66 (dezoito mil seiscentos e sessenta e seis reais sessenta e seis centavos).

Em razão da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento, conforme preleciona o artigo 942 do Código de Processo Civil.

É a síntese do necessário.

Ao compulsar o presente feito, observa-se que o Recorrido, frente à Execução Fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, opôs Embargos à Execução Fiscal, a requerer a minoração da Execução, esta que deriva de multa aplicada pelo Procon.

O Magistrado Singular entendeu como devida a redução, e procedeu à minoração da cominação, para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o Estado de Mato Grosso, então, apresentou Recurso de Apelação, a pleitear a reforma do ato sentencial, no intuito de que o valor da multa retornasse ao valor originário.

Como já mencionado, o eminente Relator deu parcial provimento ao recurso, a fim de fixar a multa em R$ 10.000,00 (dez mil reais), e os eminentes Des. Vogais, deram provimento ao apelo.

No Voto proferido pelo eminente Relator, constata-se que a multa derivou do processo administrativo de no 0109-004.589-2, e posteriormente foi inscrita em dívida ativa, a ser representada pela CDA no 2011624.

O procedimento administrativo surgiu, em resumo, em face de uma consumidora ser injustificadamente cobrada do valor de R$ 193,41 (cento e noventa e três reais quarenta e um centavos), a título de juros por atraso de pagamento.

O Procon, por sua vez, arbitrou a aludida multa ao Recorrido, a desencadear os fatos já delineados.

Pois bem.

Como é cediço, é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa, legalidade,
proporcionalidade
e
razoabilidade
) nos processos administrativos, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Dessa forma, há de se avaliar se a multa foi fixada em patamar proporcional e razoável já que esta prática se vale de observar o que dispõe a Constituição Federal.

Apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento deste Sodalício:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, Publicado no DJE 15/6/2021).

Sabe-se que as multas administrativas devem ser fixadas sob a observância do que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, desta forma, confira-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que são três elementos principais que devem ser levados em consideração.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, esta é praticamente irrisória, pois, como mencionado, na hipótese do pagamento dos juros, o Recorrido iria auferir R$ 193,41 (cento e noventa e três reais quarenta e um centavos).

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois o Banco Itaú é uma instituição financeira tradicional hodiernamente, e é sabido que possui considerável poder econômico.

É certo que todo e qualquer banco possui variáveis de caixa, cujo balanço econômico diminui e cresce constantemente, mas, embora não conste o Demonstrativo do Resultado de Exercício – DRE atualizado, é incontestável que este dispõe de grande quantia monetária à disposição.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Não há como se olvidar do desconforto na cobrança injustificada, mas este fator não infere em prejuízos severos à saúde, integridade ou moral do consumidor.

Mas, a prática deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida.

Conclui-se, então, que o patamar fixado pelo eminente Relator (R$ 10.000,00 – dez mil reais), atende o caráter punitivo-pedagógico relativo ao presente caso.

Dessa forma, peço vênia aos Desembargadores Luiz Carlos da Costa e Mario Roberto Kono de Oliveira, para
acompanhar
o eminente Relator, Des. Alexandre Elias Filho, a fim de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e fixar a multa no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

EM 28 DE SETEMBRO DE 2021:

A CÂMARA, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, DE ACORDO COM O VOTO DO 2o VOGAL, VENCIDO O RELATOR e a 4a VOGAL".( Participaram do julgamento deste feito: Exmo. Sr. Dr. Alexandre Elias Filho - Relator, Exmo. Sr. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira - 1o vogal, Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa - 2o Vogal, Exmo. Sr. Des Marcio Vidal - 3o Vogal e Exma. Sra. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos - 4a vogal).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021